Tribunal: TJPA
Processo: 0047691-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047691-91.2015.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Imunidade tributária. IPVA. Entidade assistencial sem fins lucrativos. Correção de erro material. Efeitos prospectivos da declaração de imunidade. Rejeição dos embargos do Estado e acolhimento dos embargos da contribuinte.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e pela Sociedade Bíblica do Brasil em face de acórdão que negou provimento ao recurso estatal e deu parcial provimento ao recurso da contribuinte, reconhecendo a imunidade tributária incidente sobre veículo de sua propriedade e determinando a restituição dos valores recolhidos a título de IPVA, observada a prescrição quinquenal. O Estado alegou omissão quanto à necessidade de observância dos procedimentos administrativos para restituição ou compensação do indébito. A Sociedade Bíblica do Brasil apontou erro material na identificação da parte e omissão quanto à extensão dos efeitos da imunidade para exercícios futuros.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não consignar expressamente que a restituição ou compensação do indébito tributário deve observar os procedimentos administrativos previstos na legislação estadual; e (ii) saber se a decisão embargada contém erro material na identificação da parte e omissão quanto aos efeitos prospectivos do reconhecimento judicial da imunidade tributária relativa ao IPVA.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão quanto aos procedimentos administrativos de restituição ou compensação do indébito tributário, pois a observância das normas procedimentais decorre diretamente da legislação tributária aplicável, independentemente de previsão expressa no título judicial.

4.

O reconhecimento judicial do direito à restituição do indébito não afasta o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar a regularidade da restituição ou compensação pretendida, observadas as exigências legais pertinentes.

5.

Configurado erro material na parte dispositiva do acórdão, em que constou incorretamente a denominação da entidade beneficiária, cabendo sua correção nos termos do art. 494, I, do CPC.

6.

A declaração judicial de imunidade tributária referente ao IPVA, por envolver relação jurídica de trato sucessivo e fundada no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, produz efeitos para os fatos geradores futuros, enquanto permanecerem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que justificaram o reconhecimento do benefício.

7.

A eficácia prospectiva da tutela declaratória prestigia os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando a necessidade de sucessivas demandas para cada exercício financeiro subsequente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração do Estado do Pará conhecidos e desprovidos. Embargos de Declaração da Sociedade Bíblica do Brasil conhecidos e providos para corrigir erro material e integrar o acórdão quanto aos efeitos prospectivos da imunidade tributária.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa aos procedimentos administrativos de restituição ou compensação do indébito tributário não configura omissão quando tais exigências decorrem diretamente da legislação aplicável. 2. O reconhecimento judicial da imunidade tributária em relação jurídica de trato sucessivo produz efeitos para os fatos geradores futuros, enquanto permanecerem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a concessão do benefício. 3. Erro material na identificação da parte pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CPC, arts. 494, I, 505, I, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Aplicação da orientação segundo a qual decisões declaratórias em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo produzem efeitos futuros enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que as fundamentam.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AOS OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ E DAR PROVIMENTO AOS OPOSTOS PELA SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará e por Sociedade Bíblica do Brasil em face do
Acórdão Id. 24914328
, que negou provimento à Apelação do Estado e deu provimento ao apelo da SBB, reformando parcialmente a sentença para determinar o ressarcimento do valor pago a título de IPVA, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o Estado do Pará alega, em síntese, que o julgado padece de omissão quanto à necessidade de ressalvar que o procedimento de compensação ou repetição na esfera administrativa deve observar estritamente as regras estabelecidas pelo Fisco Estadual (Id. 25066759).

Por sua vez, a Sociedade Bíblica do Brasil aponta erro material na parte dispositiva onde constou sua denominação de forma incorreta e omissão quanto aos efeitos prospectivos da sentença, para que a imunidade alcance os exercícios futuros, enquanto perdurar sua natureza assistencial (Id. 25294310).

Ao fim, ambos requerem o provimento dos recursos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões apenas pelo Estado do Pará (Id. 25817259).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o Estado do Pará sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que não teria sido consignado expressamente que eventual restituição ou compensação do indébito tributário deve observar os procedimentos previstos na legislação estadual.

Todavia, não se verifica omissão apta a ensejar a integração do julgado, porquanto a observância dos procedimentos administrativos eventualmente necessários à restituição ou compensação do indébito decorre diretamente da legislação tributária aplicável, independentemente de expressa previsão no acórdão.

O Acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, reconhecendo o direito à repetição do indébito tributário e delimitando os respectivos parâmetros jurídicos.

Ademais, o reconhecimento judicial do direito ao crédito tributário não afasta o poder-dever da Administração Pública de fiscalizar a regularidade da restituição ou compensação pretendida pelo contribuinte, observadas as normas procedimentais vigentes.

Tais exigências são intrínsecas ao exercício da pretensão executória ou compensatória e não precisam estar expressas no título judicial para serem aplicáveis, não caracterizando, portanto, falha na fundamentação do julgado.

Diante disso,
rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela Sociedade Bíblica do Brasil, verifico inicialmente a ocorrência do erro material apontado.

Com efeito, consta do dispositivo do Acórdão embargado a denominação “Sociedade Bíblica Brasileira”, quando o correto é “Sociedade Bíblica do Brasil”.

Trata-se de erro material passível de correção por meio da presente via recursal, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, impondo-se a respectiva retificação.

No que concerne à omissão sobre os efeitos prospectivos, a controvérsia cinge-se a saber se a declaração de imunidade de IPVA sobre o veículo identificado deve atingir apenas o passado ou se possui eficácia para os exercícios futuros.

Adito que o IPVA é um tributo cujo fato gerador ocorre anualmente, caracterizando uma relação jurídica de trato continuado, portanto, quando o Judiciário declara a inexistência de relação jurídico-tributária baseada na imunidade constitucional (art. 150, VI,
'c'
, da CF), ele define o regime jurídico aplicável àquela propriedade enquanto a entidade mantiver sua natureza assistencial e sem fins lucrativos.

Nessas hipóteses, o reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídico-tributária fundada em imunidade constitucional não se exaure nos exercícios já vencidos, mas define o regime jurídico aplicável à situação examinada, enquanto permanecerem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decisão.

Com efeito, tratando-se de relação jurídica tributária de trato sucessivo, a declaração judicial da imunidade produz efeitos para os fatos geradores futuros, desde que permaneçam inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram o reconhecimento do benefício constitucional, nos termos do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

A negativa de eficácia prospectiva ao provimento jurisdicional esvaziaria a utilidade prática da tutela declaratória concedida, impondo à entidade beneficiária o ajuizamento sucessivo de demandas idênticas para cada exercício financeiro subsequente, em manifesta afronta aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, a sentença declaratória produz efeitos para o futuro, permanecendo eficaz enquanto não houver modificação do estado de fato ou de direito que serviu de fundamento ao reconhecimento da imunidade.

Dessa forma, a imunidade tributária reconhecida no presente feito alcança os exercícios futuros relativamente ao veículo objeto da demanda, desde que permaneçam atendidos os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional e demais pressupostos constitucionais e legais pertinentes.

Por conseguinte, o Fisco não poderá exigir o IPVA relativamente ao veículo objeto da demanda enquanto subsistirem os requisitos constitucionais e legais da imunidade, sem prejuízo do exercício de seu poder fiscalizatório para verificar eventual alteração superveniente das circunstâncias que fundamentaram o reconhecimento do benefício.

Nesse contexto, impõe-se a integração do Acórdão para sanar a omissão apontada.

Ante o exposto:

a)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo Estado do Pará
, ante a inexistência de omissão no ponto suscitado;

b)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pela Sociedade Bíblica do Brasil,
para corrigir o erro material constante do dispositivo do Acórdão de Id 24914328, fazendo constar a denominação correta da parte como “SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL”, bem como para integrar o julgado e sanar a omissão verificada, consignando que o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao veículo objeto da demanda produz efeitos para os lançamentos futuros, enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que fundamentaram a concessão do benefício, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026